Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702453-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: JANAMAYNA INOCENCIO DA SILVA APELADO: JANAMAYNA INOCENCIO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL e por JANAMAYNA INOCENCIO DA SILVA, contra acórdão de ID 21548633, que negou provimento à apelação, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. De acordo com as razões recursais, a embargante JANAMAYNA INOCENCIO DA SILVA requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com interesse modificativo (ID 21886546). Dentro desse contexto, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Publique-se; intimem-se. , , 4 de dezembro de 2020 17:46:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador